Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717529-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLI ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SECRETÁRIO GERAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por POLI ENGENHARIA LTDA impugnando a decisão proferida no mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO GERAL DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo impetrante para suspender os efeitos da decisão proferida no âmbito do pregão eletrônico n° 90040/2024, em cujo procedimento foram aplicadas as penalidades de multa e proibição de licitar e contratar com a Administração Pública. A agravante alega, em síntese, que muito embora tenha incorrido nesse equívoco, não foi beneficiada direta ou indiretamente para se sagrar vencedora do certame; a decisão ora imposta é praticamente a decretação da falência da empresa e a perda de diversos empregos no Distrito Federal, o que depõe contra o princípio do desenvolvimento local, além de ter sérios aspectos sociais envolvidos; inexistência de dano à CLDF; não tumultuou o feito nem trouxe prejuízos ao órgão; inaplicabilidade de dano in re ipsa; falta de razoabilidade e proporcionalidade da sanção. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender de imediato os efeitos das penalidades aplicadas, intimando imediatamente a agravada para que adote as providências necessárias, inclusive junto ao SICAF, no sentido de cumprir a ordem e suspender as penalidades impostas. DECIDO De acordo com os art. 7o, §1°, da Lei 12.016/2009, e 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada tem o seguinte teor: “A impetrante, em caráter liminar, pretende a suspensão dos efeitos da decisão proferida no âmbito do pregão eletrônico n. 90040/2024, no qual foi aplicada a penalidade de proibição de licitar e contratar com a administração pública e multa. No caso, ao que se depreende dos autos, a autoridade indicada como coatora acatou a manifestação da comissão processante e parecer técnico para aplicar contra a impetrante multa no valor de R$ 244.946,64 e penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo de três anos. Ao menos neste momento processual, não se verifica qualquer vício na motivação do ato administrativo impugnado, capaz de evidenciar ilegalidade. A motivação constante na manifestação da comissão processante foi reconhecida pelo próprio impetrante. A motivação da sanção administrativa decorreu do fato de a impetrante se declarar como ME/EPP para fins licitatórios, mesmo com balanço patrimonial incompatível com tal condição e, após a concessão de prazo para esclarecimentos, abandonou a licitação e não enviou a documentação no prazo. A impetrante foi desclassificada porque abandonou o certame, após declarar condição inexistente. Aliás, a própria impetrante reconhece e confirma que o fato ocorreu por equívoco de seu funcionário. Ocorre que a impetrante responde pelos danos e atos perpetrados por seu empregado. A alegação de orientação equivocada pela contabilidade depende de prova, declaração do contador com assunção do erro, o que não foi apresentado. Como bem mencionado, os fatos que fundamentaram a sanção administrativa são verídicos. É irrelevante boa-fé ou má-fé, tendo em vista a responsabilidade objetiva em relação a tais infrações ao processo licitatório. Portanto, inexiste qualquer vício na motivação capaz de invalidar a decisão. Não há ilegalidade e, por isso, direito líquido e certo a ser tutelado. Ao contrário, há presunção de legitimidade dos atos praticados, atributo dos atos administrativos, o que somente poderia ser desqualificada por prova em sentido contrário. As penalidades são razoáveis e compatíveis com a infração praticada, pois a impetrante, por meio de seu funcionário, declarou fato não verdadeiro para poder participar de processo de licitação. A penalidade pecuniária, assim como a de não contratar com o poder público, estão de acordo com a legislação. Assim, antes das informações e, em sede de cognição sumária, não se verifica qualquer ilegalidade. Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência ao DF para, se quiser intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP e na sequência, voltem concluso para sentença. Pois bem. Em análise provisória, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verificam-se que se encontram presentes os requisitos para a concessão da almejada tutela recursal, ainda que de forma parcial. Conforme se infere dos autos, trata-se de procedimento administrativo instaurado contra a agravante em razão de fatos que configuram infração às normas regentes do Pregão no 90040/2024 conduzido pela Comissão Permanente de Contratação - CPC, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que resultou na aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 244.946,64, e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo de três anos. A conduta irregular atribuída à agravante, consistente em declaração falsa de que seria ME/EPP para fins licitatórios, mas em desacordo com a LC 123/2006, e o abandono do certame, está devidamente caracterizada, mesmo porque não nega os fatos. Em sua defesa, a agravante sustenta que a informação falsa decorreu de equívoco de um de seus funcionários, que por falta de familiaridade com a plataforma e de orientação da contabilidade, declarou erroneamente ao cadastrar a proposta, que a empresa ainda era enquadrada como ME/EPP, visto que, por conta dos valores de faturamento passado já havia sido desenquadrada. Ora, não se pode singelamente diante de uma mera alegação afastar do cenário jurídico um ato administrativo sem mácula concretamente demonstrada, em razão da presunção de legitimidade e legalidade. Observa-se, no entanto, que as sanções impostas, em cognição sumária, parecem não se adequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que não houve prejuízo concreto ao regular prosseguimento do certame, o que exige um juízo de valor sobre a gravidade dos fatos e as consequências deles advindos. Anote-se que o valor da multa se apresenta extremamente gravoso, podendo impactar negativamente o desenvolvimento das atividades da agravante, bem como seus compromissos financeiros/trabalhistas. Sobre a possibilidade de adequação das penalidades em sede judicial, segue o seguinte precedente da egrégia Turma: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. (...) SANÇÕES APLICADAS À APELANTE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.1. De maneira excepcional, é permitida a redução das penalidades impostas para alinhar as sanções aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. (...) 7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO (...) (Acórdão 1946445, 0702960-90.2022.8.07.0018, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa e da penalidade imposta. Comunique-se ao juízo da causa, a quem compete adotar as providências cabíveis para o cumprimento da tutela de urgência concedida. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator